Tribunal: STF
Processo: RMS 24549
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Legitimidade da atuação do Ministro Relator ao julgar monocraticamente pedido ou recurso contrário à jurisprudência consolidada do STF.



    2. Violação ao contraditório e à ampla defesa refutada pela documentação dos autos, que demonstra ter o acusado constituído advogado e apresentado defesa, inclusive em sede de procedimento preliminar à instauração do processo administrativo disciplinar.



    3. Não é possível, na via do mandado de segurança, proceder-se à análise de provas a fim de se constatar eventual “conluio” entre a comissão processante e desafeto do autor do writ que tenha impossibilitado o exercício do direito de defesa.



    4. Agravo regimental não provido.